Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700683-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVIMED COMERCIAL LTDA AGRAVADO: DANIELA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERVIMED COMERCIAL LTDA contra decisão (ID 219086029) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de D SANTOS DROGARIA – ME e DANIELA SANTOS, acolheu a impugnação à penhora e determinou a restituição à executada da quantia de R$ 6.169,22, bloqueada vai SibaJud. Em suas razões (ID 67789235), alega que: 1) os documentos apresentados pela devedora não comprovam que os valores bloqueados decorrem da atividade como autônoma; 2) o valor penhorado é maior do que a quantia que a devedora alega receber mensalmente; 3) o juízo constatou que há intensa movimentação financeira nas contas de titularidade da agravada, portanto, não é possível identificar com clareza a origem dos créditos; 4) a devedora não pode permanecer inadimplente e ser estimulada a não honrar com seus compromissos, sob pena de violar a boa-fé entre as partes e os princípios norteadores da execução. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e manter a penhora dos valores bloqueados. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: guia de recolhimento e comprovante de pagamento. No mesmo artigo, o § 4o determina que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Não foi comprovado o cumprimento do encargo. INTIMEM-SE o agravante para que justifique o não recolhimento do preparo ou, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, para que recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator